Tribunal: TJMT
Processo: 1040568-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040568-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILDA LUCIMAR DE MORAES CORREIA - CPF: 907.635.721-87 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167114389, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição.

Em argumento recursal, a recorrente a alega:

1) Inocorrência de prescrição – Prazo decenal – Termo inicial do trânsito em julgado e não da data do fato;

2) A indenização por danos morais – Busca e Apreensão arbitrária e abusiva – Inexistência da mora aventada reconhecida no processo de no 0000675-18.2016.8.11.0002 – Evidente constrangimento e grave abalo psíquico;

3) A repetição do indébito da quantia cobrada indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, em
16/02/2016
, f
oi surpreendida em seu local de trabalho, por um Oficial de Justiça que, em cumprimento a ordem judicial, procedeu a apreensão do veículo que se encontrava em sua posse, fruto de alienação fiduciária.

Informa que, a decisão liminar era oriunda da ação de busca e apreensão no
0000675-18.2016.8.11.0002
, ajuizada pelo reclamado em
janeiro/2016
, na qual pretendia, além da constrição judicial do veículo, o pagamento antecipado das parcelas remanescentes, no importe de
R$ 8.453,90

(oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)
.

Sustenta a autora que não havia parcelas inadimplentes e, na data da apreensão do veículo, restava apenas 01 (uma) parcela para a quitação do
automóvel.

Diante disso, o veículo lhe foi restituído em
29/02/2016
, ou seja, 13 (treze) dias após a apreensão indevida, sendo prolatada sentença de improcedência em
21/02/2020
,
transitada em julgado em
21/01/2021.

Ao final, requer a repetição do indébito da cobrança indevida, nos termos do artigo 940 do Código Civil/2002, além de indenização por danos morais.

O reclamado, por sua vez, alega que realizou a devolução do veículo 13 (treze) dias após a sua apreensão, afirmando ser incabível a repetição do indébito, em razão da ausência de má-fé, além da inocorrência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Por se trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
, e não o trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil.

Artigo 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

(...)

Em que pese a parte reclamante tenha sustentado na inicial a não ocorrência da prescrição, nota-se que esta restou evidenciada no caso em análise, o que permite o seu reconhecimento de ofício.

(...)

Portanto, considerando que
a parte reclamante sofreu a apreensão indevida do veículo em 16/02/2016, entendo que ocorreu a prescrição, pois a presente ação foi ajuizada apenas em 29/12/2022
(ID 106872135), ou seja, após o prazo prescricional. (...)
(grifei)

No entanto, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão do veículo (
21/01/2021)
, razão pela qual não se verifica a ocorrência da prescrição, eis que a
presente demanda foi ajuizada em

29/12/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO
. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ROL DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008801748, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 08-08-2019) (grifei)

Desse modo, afastada a prescrição reconhecida na sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

No caso, restou demonstrada a busca e apreensão do veículo da autora, sendo que a respectiva ação foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

(...) 23. Cumprida a liminar, o requerido trouxe à lume o documento atrelado às fls. 34, que comprova o pagamento da parcela no 58, pagamento, este, efetuado antes da propositura da ação, ou seja, no dia 20/07/2015.

24. Em sua impugnação à contestação, a autora não impugnou os documentos trazidos pela requerida, em especial o recibo de pagamento da parcela questionada (fls. 34).

25.
Conquanto a requerida estivesse em dia com sua obrigação contratual, a autora, motivada pela desorganização por ela própria causada, não registrou o pagamento devido, levando ao ajuizamento desta ação
.

26. Tenho, portanto, que
no momento da propositura da ação, a requerida não se encontrava em mora, pois realizara o pagamento antes do seu vencimento e até mesmo antes da distribuição do presente feito
.

27. In casu,
a hipótese ora apresentada demonstra a clara cobrança de dívida já paga, não havendo mora do requerido a ser constituída, de sorte que, a improcedência da ação é a medida a ser tomada
. (...)
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da indevida busca e apreensão do veículo descrito na inicial, situação que perdurou por 13 (treze) dias
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora superada a questão inerente ao correto endereço da parte autora, verifica-se que, de fato, não houve regular notificação prévia para constituir o Recorrente em mora, tornando-se, portanto, por indevida a busca e apreensão realizada a pedido da Recorrida.

Via de consequência, tem-se pela
existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
observando que o veículo permaneceu em posse da instituição financeira por curto espaço de tempo.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – Recurso inominado 1000797-06.2021.8.11.0045, Turma Recursal Única, Juiz Relator Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 08/11/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, conforme reiterada jurisprudência do STJ, a sanção prevista no artigo 940 do CC/02 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga,
o que não restou comprovado nos autos
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, "nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022). Aplicação da Súmula 83 do STJ.

2.
No tocante à repetição do indébito em dobro, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/6/2021). Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos
.

2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023